Tribunal: TJDFT
Processo: 0712228-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 385 do Código de Processo Penal é compatível com o sistema acusatório e não foi derrogado pelas inovações acrescidas pelo art. 3o-A do mesmo diploma legal. Assim, ainda que o Ministério Público manifeste, em alegações finais, pedido absolutório do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, com a desclassificação para o art. 28 da mesma Lei, é possível haver decisão condenatória nos termos da denúncia, sem que isso importe ofensa ao sistema acusatório.
2. Inviável o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas e de desclassificação para o delito de consumo próprio (art. 28, LAD), na medida em que o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de demonstrar que o réu trazia consigo porções de droga destinadas à difusão ilícita dentro da penitenciária.
3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.